Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726699-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF - PRODEF D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0738188-85.2019.8.07.0001), ajuizada em seu desfavor por FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL - PRODEF, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos elaborados pelo contador (ID 66475912 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o apelante afirma ser, neste momento, juridicamente hipossuficiente, não tendo condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua mantença e de sua família, na forma da legislação em vigor e que se aplicam ao caso vertente. Cita o artigo 1o, da Lei 1.060/50, o artigo 1o, da Lei 7.510/86, os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. e o artigo 5o, incisos XXXI e LXXIV, da Constituição Federal. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil (ID 18196907), o agravante apresentou a declaração de hipossuficiência datada de 31/10/2017 (ID 18863267). Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, observo que, embora o agravante assevere ser hipossuficiente, os elementos constantes dos autos de origem permitem concluir em sentido contrário. Isto porque, em pesquisa realizada no eRIDF foram encontrados imóveis registrados em nome do agravante (ID 68693832), além do que, indicou bens à penhora, dentre eles a apólice constante no ID 56054137 e informou a existência de créditos em outros processos. Ademais, cumpre destacar que as custas processuais neste Tribunal de Justiça são módicas, não sendo crível que o agravante não possua condições financeiras para efetuar o pagamento do preparo recursal de R$34,46. Assim, dos elementos dos autos é possível concluir que o agravante não é pessoa hipossuficiente, devendo ser indeferido o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Realizado o preparo, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator